Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740749-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 31728315 e tendo em vista ser responsabilidade também da vítima manter endereço e telefone atualizados nos autos, até mesmo para recebimento das comunicações processuais, verifica-se não ser possível a intimação da ofendida nos termos da Portaria-Conjunta no 78/2016 – TJDFT. Assim, dê-se prosseguimento ao writ, encaminhando-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator